Tribunal: TJSP
Processo: 1023585-57.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EXIGIR CONTAS. Segunda fase. Lançamentos em conta corrente. Últimos cinco anos. Inconformismo da instituição financeira, que teve suas contas rejeitadas, sendo julgadas boas as dos autores. Acolhimento. Contas prestadas de forma mercantil e com os esclarecimentos necessários. Tarifas/encargos previamente combinados entre as partes, inexistindo provas de aplicação indevida. Sentença

Ementa:
EXIGIR CONTAS. Segunda fase. Lançamentos em conta corrente. Últimos cinco anos. Inconformismo da instituição financeira, que teve suas contas rejeitadas, sendo julgadas boas as dos autores. Acolhimento. Contas prestadas de forma mercantil e com os esclarecimentos necessários. Tarifas/encargos previamente combinados entre as partes, inexistindo provas de aplicação indevida. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.